Tribunal: TJDFT
Processo: 0214562-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser permitido acesso irrestrito pelo advogado do investigado aos elementos de informação que já estão documentados nos autos de inquérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando da negativa de acesso a elementos que ainda estão em andamento, visto que o acesso poderia prejudicar, ou mesmo impedir, a conclusão das diligências.
2. O inquérito policial é mera peça informativa, produzido sem observância do contraditório, de forma que eventual nulidade do inquérito policial não contamina a ação penal superveniente.
3. O crime de peculato está devidamente comprovado pelas provas orais e documentais, que demonstraram que o apelante, na condição de Administrador de Região Administrativa do Distrito Federal, apropriou-se, em proveito próprio e alheio, de bens doados pela Receita Federal.
4. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inidônea. Na espécie, a facilidade acarretada pelo cargo de Administrador Regional já foi considerada na terceira fase da dosimetria, ao incidir a causa de aumento do artigo 327, § 2o, do Código Penal, não havendo como exasperar a pena na primeira fase pelo mesmo motivo em virtude da ocorrência de bis in idem.
5. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda não é superior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e a maioria das circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma favorável.
6. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, quando se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 312, caput, c/c o artigo 327, §2o, do Código Penal, excluir a análise negativa da culpabilidade, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão unitária mínima, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.